Tribunal: TJMT
Processo: 1036654-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036654-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL NASCIMENTO CORREA - CPF: 046.427.111-80 (RECORRENTE), DANIELLY LOHANA DE OLIVEIRA ALCANTARA CORREA - CPF: 052.219.711-60 (ADVOGADO), WANDERSON RODRIGO DE FIGUEIREDO - CPF: 028.793.931-67 (RECORRENTE), RAFAELLA PRUDENCIO CONCEICAO FONSECA - CPF: 032.484.321-60 (RECORRENTE), AMIGO MS PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.489.733/0001-07 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), MARCOS ABEL LIMA LOUREIRO - CPF: 009.348.380-54 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (RECORRIDO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.947.264/0001-02 (RECORRIDO), BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CNPJ: 07.756.651/0032-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE SINAL POR TRÊS DIAS. PROBLEMAS OCORRIDOS NO FINAL DE SEMANA E SOLUCIONADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. TEMPO RAZÓAVEL. ALEGAÇÃO DE INTERNET FORNECIDA COM VELOCIDADE AQUÉM DO CONTRATADO. MEDIÇÃO DA VELOCIDADE REALIZADA PELO WI-FI, SUJEITA A INSTABILIDADES EXTERNAS. MEDIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA POR APARELHO CONECTADO DIRETAMENTE AO ROTEADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a falha do sinal da internet ocorreu no final de semana e a empresa comprovou ter solucionado o problema no primeiro dia útil subsequente, isto é, em tempo razoável, não restou caracterizada a falha na prestação do serviço.

Para confirmar que a velocidade da internet está abaixo da contratada é imprescindível a prova de que o teste foi realizado com o computador diretamente ligado ao roteador, ante a possibilidade de influência de fatores externos, ônus que não se desincumbiram os autores.

Afasta-se a condenação pelos danos morais sofridos, ante a inexistência de provas da violação aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036654-77.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Amigo MT Provedor de Serviços de Internet Ltda

Recorrido(s):

João Gabriel Nascimento Correa

Wanderson Rodrigo de Figueiredo

Rafaella Prudencio Conceição Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar o restabelecimento do serviço na velocidade contratada e condenar a requerida a pagar à título de indenização por danos morais a quantia de R$3.000,00 (três mil reais)
à cada autor,
acrescidos de juros de mora a partir da citação por se tratar de ilícito contratual e correção monetária, pelo INPC, desde a data da sentença.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

Sustenta a reclamada, ora recorrente, que durante a relação contratual entre as partes, inexistiu qualquer reclamação quanto a indisponibilidade de sinal pelos consumidores. Alega que o período sinalizado pelos autores com falha de sinal foi entre os dias 08/09/2023 (sexta-feira) e 10/09/2023 (domingo), ocorrido em razão da quebra de um cabo de fibra óptica. Menciona não haver provas do dano moral, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

É incontroversa a relação contratual entre as partes. Quanto a falha de sinal ocorrida entre os dias 08/09/2023 a 10/09/2023, em relação a autora Rafaella, ficou comprovado que a consumidora não precisou do atendimento do técnico, visto que o sinal voltou a funcionar. Já em relação ao autor, João Gabriel, foi constatado que o conector apc interno, estava ressecado, sendo assim, o técnico refez o conector e o sinal foi restabelecido, na data de 12/09/2023 e em relação ao promovente Wanderson, foi constatado que a fibra estava quebrada no cabo e após o reparo, o sinal também foi restabelecido.

Importante registrar que a falha de sinal ocorreu no final de semana e logo no primeiro dia útil, o problema foi reparado, isto é, em tempo razoável.

Quanto a alegação de velocidade da internet abaixo da contratada,
importante destacar que a medição de velocidade através de aparelho celular, utilizando a tecnologia
wi-fi
, é imprecisa. Isso porque, vários fatores externos podem reduzir, ou até mesmo bloquear, o fornecimento do serviço,

como a distância ou a presença de estruturas entre o usuário e o aparelho, objetos

próximos ao roteador, entre outras inúmeras possibilidades.

Dessa forma, para verificar fielmente a velocidade da internet, é necessário que o

consumidor realize testes através de aparelho conectado diretamente no modem,

por cabo de ethernet ou fibra, de modo que assim seja possível verificar a real

velocidade fornecida. Ou, ainda, caso o consumidor queira demonstrar a ineficiência

do serviço através do
wi-fi
, deve, então, comprovar que nenhum fator externo se

encontrava presente no momento da medição.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, A TEOR DO ARTIGO 373, INCISO I, CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA reformada. recurso conhecido e provido. 1. Trata-se de ação em que a parte Autora postula indenização por danos morais decorrentes do descumprimento contratual, uma vez que que contratou internet banda larga de 5 megabytes, todavia o serviço vem sendo prestado em velocidade inferior. 2.
A indisponibilidade e a limitação do serviço de internet ou o fornecimento de internet em velocidade inferior à contratada por período durante a vigência do contrato não caracteriza o dever de indenizar, por si só, porque seria necessária a efetiva prova dos dias que ficou sem o serviço e os prejuízos sofridos. 3. Ademais, é cediço que vários elementos interferem na velocidade da internet que chega aos computadores e smartphones, dentre eles, a linha telefônica, os cabos de internet, o modem, o roteador da rede sem fio (Wi-Fi), o adaptador wireless (receptor Wi-Fi), a distância entre este e aquele, as obstruções físicas entre os mesmos, a quantidade de pessoas utilizando simultaneamente a mesma rede de internet, inclusive a existência de vírus e spyware nos computadores e smartphones. 4. Desse modo, as provas colacionadas nos autos são extremamente frágeis a fim de induzir que os serviços não estão sendo prestados e, via de consequência, não comprovam o direito constitutivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC
. 5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável. 6. Sentença reformada. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 10019415420208110011 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/11/2020)

Diante disso, nos termos explicados acima, não restou comprovada que a

internet estava, realmente, sendo fornecida com velocidade inferior à contratada.

Sendo assim, impossível reconhecer que houve falha na prestação do

serviço.

Quanto aos danos morais, ressalta-se que é caracterizado o dano moral quando há

violação dos direitos da personalidade. Não tendo a Reclamante comprovado a falha

na prestação do serviço da Reclamada, não restou caracterizado o dano moral,

descabendo condenação ao pagamento de indenização nesse sentido

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024